Tribunal: TJMT
Processo: 1043784-56.2025.8.11.0000
Relator(a): VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA
Órgão julgador: VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1043784-56.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Falsidade de atestado médico, Falsidade]
Relator:
Des(a).
VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[PEDRO GUEDES DE SOUZA CAMPANELLA - CPF: 279.681.048-82 (ADVOGADO), ALINE FERNANDES DA SILVA - CPF: 031.331.831-09 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SAPEZAL (IMPETRADO), DANIEL ANTONIO DE SOUZA SILVA - CPF: 224.263.598-03 (ADVOGADO), DAVI RODNEY SILVA - CPF: 361.668.728-44 (ADVOGADO), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE SAPEZAL (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DAVI RODNEY SILVA - CPF: 361.668.728-44 (IMPETRANTE), PEDRO GUEDES DE SOUZA CAMPANELLA - CPF: 279.681.048-82 (IMPETRANTE), DANIEL ANTONIO DE SOUZA SILVA - CPF: 224.263.598-03 (IMPETRANTE), EDSON JAIR LOPES DE BARROS - CPF: 785.329.221-04 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO DE ROL DE TESTEMUNHAS. PRECLUSÃO TEMPORAL. INÉRCIA DA DEFESA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO CONCRETO. PODER INSTRUTÓRIO DO MAGISTRADO. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame
1. Habeas Corpus impetrado em favor de ALINE FERNANDES DA SILVA contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT, que indeferiu o arrolamento extemporâneo de testemunhas defensivas em ação penal por falsidade ideológica (CP, art. 299, caput), sob o fundamento de preclusão. A defesa alega cerceamento de defesa e requer a suspensão da decisão para permitir a produção da prova. A liminar foi indeferida pelo Desembargador Relator. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se o indeferimento do arrolamento extemporâneo de testemunhas pela defesa, após sucessivas inércias da paciente e regular atuação da Defensoria Pública, configura cerceamento de defesa e constrangimento ilegal passível de correção via habeas corpus. III. Razões de decidir 3. O Código de Processo Penal (CPP, art. 396-A) estabelece o momento da resposta à acusação como preclusivo para o arrolamento de testemunhas pela defesa, e a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores corrobora que a apresentação extemporânea do rol acarreta a preclusão temporal. 4. A paciente, por duas vezes, deixou de constituir advogado ou de apresentar resposta à acusação, mesmo após advertência judicial, o que levou à nomeação da Defensoria Pública, que atuou regularmente, arrolando as testemunhas da acusação e ressalvando a possibilidade de rol complementar. 5. A mera constituição de novos advogados às vésperas da audiência, após a preclusão, não reabre prazos processuais, nem a redesignação da audiência por motivo alheio à defesa tem esse condão. 6. Não se demonstrou prejuízo concreto à defesa pela não oitiva das testemunhas arroladas extemporaneamente, nem a imprescindibilidade de seus depoimentos, sendo que o reconhecimento de nulidade exige a comprovação de efetivo dano (CPP, art. 563; Súmula 523 do STF). 7. O poder instrutório do magistrado (CPP, art. 209) para ouvir testemunhas não constitui direito subjetivo da parte para superar a preclusão, sendo uma faculdade exercida quando a prova é reputada indispensável à busca da verdade real. 8. O comportamento da paciente, que reiteradamente se manteve inerte e só constituiu defesa particular em momento avançado do processo, configura
venire contra factum proprium
, não podendo ser premiado com a reabertura de prazos preclusos. 9. A ausência de
fumus boni iuris
e
periculum in mora
impede a concessão da liminar e, consequentemente, da ordem, pois a decisão impugnada não se mostra teratológica ou ilegal.

IV. Dispositivo e tese

10. Ordem de Habeas Corpus denegada.

Tese de julgamento:
"O indeferimento do arrolamento extemporâneo de testemunhas pela defesa, em razão da preclusão temporal decorrente da inércia da paciente em apresentar o rol no momento processual adequado, não configura cerceamento de defesa ou constrangimento ilegal, especialmente quando não demonstrado prejuízo concreto e a imprescindibilidade da prova."

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 209, 396-A, 563. Jurisprudência relevante citada: Súmula 523 (STF). STJ, AgRg no RHC n. 78.065/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 03/09/2019; STJ, AgRg no HC n. 732.116/SC, Rel. Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 04/03/2024; TJMT, HC 1018523-60.2023.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, julgado em 06/09/2023; STJ, AgRg no HC 957.430/GO, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Habeas Corpus com pedido liminar interposto pelos advogados Pedro Guedes de Souza Campanella, Daniel Antonio de Souza Silva e Davi Rodney Silva, em favor da paciente
ALINE FERNANDES DA SILVA
, contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT, proferida na ação penal n. 1002427-27.2023.8.11.0078, que indeferiu o arrolamento extemporâneo de testemunhas defensivas, ao fundamento de preclusão.

Os impetrantes sustentam que a paciente sofre constrangimento ilegal, afirmando que, embora citada, não manteve contato com a Defensoria Pública, a qual apresentou resposta à acusação arrolando apenas as testemunhas da acusação. Alegam que, após a constituição de advogados particulares em 10 de outubro de 2025, requereram a oitiva de duas testemunhas, a dez dias da audiência designada para 20 de outubro de 2025, pedido indeferido por preclusão consumativa. Aduzem que a audiência foi redesignada para 15 de dezembro de 2025, em razão da ausência de testemunha da acusação, o que afastaria prejuízo ao andamento processual. Requerem a suspensão dos efeitos da decisão, para assegurar a oitiva das testemunhas (id. 334601875).

A liminar pleiteada foi indeferida, conforme decisão de id. 335040398.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso, ou, alternativamente, pela prejudicialidade da ordem (id. 338143377).

É o relatório.

VOTO RELATOR

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
ALINE FERNANDES DA SILVA
, contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT, proferida na ação penal nº 1002427-27.2023.8.11.0078, que indeferiu o arrolamento extemporâneo de testemunhas defensivas, ao fundamento de preclusão.

Sustentam os impetrantes cerceamento de defesa, afirmando que a paciente, embora citada, não manteve contato com a Defensoria Pública, a qual apresentou resposta à acusação arrolando apenas testemunhas da acusação. Alegam que, após a constituição de advogados particulares em 10/10/2025, requereram a oitiva de duas testemunhas, a dez dias da audiência designada para 20/10/2025, pedido indeferido por preclusão consumativa. Aduzem que a audiência foi redesignada para 15/12/2025, em razão da ausência de testemunha da acusação, o que afastaria prejuízo ao andamento processual. Requerem a suspensão dos efeitos da decisão, para assegurar a oitiva das testemunhas.

O pedido
não
merece acolhimento.

O art. 396-A do CPP estabelece que o rol de testemunhas deve ser apresentado na resposta à acusação, sob pena de preclusão, sem que isso configure cerceamento de defesa. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme nesse sentido, admitindo-se, excepcionalmente, a oitiva de testemunhas como do Juízo, nos termos do art. 209 do CPP, quando reputada imprescindível pelo magistrado.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO, NO ÂMBITO DAS RELAÇÕES DOMÉSTICAS. APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA DO ROL DE TESTEMUNHAS PELA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. AGRAVO IMPROVIDO. 1 .
Como é de conhecimento, nos moldes do art. 396-A do Código de Processo Penal, o rol de testemunhas deve ser apresentado no momento processual adequado, ou seja, quando da apresentação da resposta preliminar, sob pena de preclusão
.
Em respeito à ordem dos atos processuais não configura cerceamento de defesa o indeferimento da apresentação extemporânea do rol de testemunhas
. 2. A teor dos precedentes desta Corte, inexiste nulidade na desconsideração do rol de testemunhas quando apresentado fora da fase estabelecida no art. 396-A do CPP ( REsp 1828483/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 3/12/2019, DJe de 6/12/2019). 3
. Por fim, "Consoante disposto no artigo 209 do CPP, ocorrendo a preclusão no tocante ao arrolamento de testemunhas, é permitido ao Magistrado, uma vez entendendo ser imprescindível à busca da verdade real, proceder à oitiva como testemunhas do Juízo, contudo, tal providência não constitui direito subjetivo da parte."
(AgRg no AREsp n. 1.937 .337/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 29/11/2021.) 4. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no HC: 790402 PR 2022/0393624-9, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 20/03/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/03/2023) (grifei)

No caso, a preclusão decorreu de sucessivas inércias da própria paciente. Consta que foi citada em 12/06/2024, ocasião em que informou ao oficial de justiça já ter contratado advogado (334601876 – pág. 78), mas deixou transcorrer o prazo sem apresentar resposta à acusação. Em 25/03/2025, o juízo determinou nova intimação pessoal para constituir advogado e apresentar resposta à acusação no prazo de 10 dias, com advertência de nomeação da Defensoria Pública (id. 334601876 – pág. 83). A paciente foi intimada em 03/04/2025 (id. 334601876 – pág. 88), mas novamente permaneceu inerte.

A Defensoria Pública apresentou resposta à acusação em 19/08/2025 (id. 334601876 – pág. 92-95), arrolando as testemunhas indicadas pela acusação. Somente em 13/10/2025, às vésperas da audiência de 20/10/2025, a paciente constituiu advogados particulares e requereu o arrolamento de duas testemunhas (id. 334601876 – pág. 122-126), o que foi indeferido por preclusão.

Não se verifica, portanto, ilegalidade ou abuso de poder, mas aplicação regular do procedimento previsto no art. 396-A do CPP, sendo incabível a reabertura de prazo já consumado.

Também não há cerceamento de defesa. A paciente foi pessoalmente intimada em mais de uma oportunidade, com advertência expressa quanto às consequências da inércia, e a defesa técnica foi exercida regularmente. Ademais, o reconhecimento de nulidade exige demonstração de prejuízo concreto, nos termos da orientação do STJ, da Súmula 523 do STF e do art. 563 do CPP (
pas de nullité sans grief
).

Ainda que se alegue que a defesa técnica só foi plenamente exercida com a posterior constituição de advogados particulares, não se verifica, nos autos, qualquer demonstração de prejuízo concreto decorrente da ausência de oitiva das testemunhas arroladas extemporaneamente, tampouco a relevância específica dos depoimentos pretendidos, ônus que incumbia à defesa, nos termos do art. 563 do CPP e da Súmula 523 do STF.”

Senão vejamos:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO DE OITIVA DE TESTEMUNHAS. PRECLUSÃO TEMPORAL . ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame1. Habeas corpus impetrado em favor de acusado, alegando cerceamento de defesa e requerendo a concessão da ordem para determinar a oitiva das testemunhas arroladas pela defesa, cujo rol foi apresentado fora do prazo legal . II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o indeferimento da oitiva de testemunhas, cujo rol foi apresentado fora do prazo estabelecido no art. 396-A do Código de Processo Penal, configura cerceamento de defesa . III. Razões de decidir3. O Tribunal de origem decidiu que não há cerceamento de defesa no indeferimento da apresentação extemporânea do rol de testemunhas, em respeito à ordem dos atos processuais e à preclusão temporal. 4 .
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a apresentação do rol de testemunhas deve ocorrer na fase de resposta à acusação, sob pena de preclusão, conforme art. 396-A do CPP
. 5.
A defesa não demonstrou a ocorrência de prejuízo concreto decorrente do indeferimento do rol de testemunhas, inviabilizando o reconhecimento de qualquer nulidade, conforme a Súmula 523 do STF.
6.
O magistrado, como destinatário final da prova, tem a competência para analisar a pertinência, relevância e necessidade da realização da atividade probatória pleiteada.
IV. Dispositivo e tese 7 . Ordem denegada. Tese de julgamento: "1. A apresentação do rol de testemunhas fora do prazo legal estabelecido no art. 396-A do CPP acarreta preclusão temporal, não configurando cerceamento de defesa . 2. A demonstração de prejuízo concreto é necessária para o reconhecimento de nulidade por cerceamento de defesa.". Dispositivos relevantes citados: CPP, art . 396-A; Súmula 523 do STF. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.828.483/MG, Rel . Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 3/12/2019, DJe de 6/12/2019; STJ, AgRg no HC 875.749/RS, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 7/3/2024 .

(STJ - AgRg no HC: 957430 GO 2024/0413099-7, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 17/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 03/01/2025) (grifei)

A redesignação da audiência para 15/12/2025, por ausência de testemunha da acusação, não reabre prazos nem afasta a preclusão já consumada. Do mesmo modo, o art. 209 do CPP não confere direito subjetivo à parte para superar a preclusão, tratando-se de faculdade do magistrado, exercida apenas quando indispensável ao esclarecimento de fato relevante, o que não se demonstrou no caso.

Com efeito, a defesa não evidenciou a imprescindibilidade da oitiva das testemunhas arroladas extemporaneamente, tampouco a existência de circunstância excepcional que justificasse a relativização da preclusão operada. Assim, mostra-se inadequado invocar o poder instrutório do magistrado para justificar a reabertura de prazo processual já precluído..

Constata-se que o comportamento da paciente revela desídia processual que não pode ser premiada com a reabertura de prazo já precluído. No caso dos autos, admitir o contrário seria estimular a litigância desleal e comprometer a segurança jurídica, permitindo que a parte, mediante sucessivas inércias, pudesse indefinidamente postergar a prática de atos processuais e tumultuar a regular marcha do processo.

Consoante consignado na decisão que indeferiu a liminar (id. 335040398), a decisão que indeferiu o arrolamento extemporâneo de testemunhas não se mostra teratológica, tendo observado a sistemática constante do artigo 396-A do Código de Processo Penal e a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores. A autoridade judiciária atuou em estrita observância ao ordenamento processual penal vigente, preservando a segurança jurídica e a estabilidade dos atos processuais.

Por fim, o periculum in mora alegado pela defesa, consistente na iminência de realização da audiência de instrução e julgamento, não se configura como constrangimento ilegal apto a ensejar a concessão da medida liminar. A audiência foi regularmente designada, tendo a paciente sido devidamente intimada. A circunstância de a defesa ter constituído advogados particulares apenas às vésperas do ato não pode ser invocada como fundamento para suspensão da audiência ou para reabertura de prazo processual já precluído.

Nesse contexto, deve ser denegada a ordem.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
do habeas corpus, por presentes os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
DENEGAR
a ordem, por não vislumbrar constrangimento ilegal, teratologia ou abuso de poder na decisão que indeferiu o arrolamento extemporâneo de testemunhas defensivas, mantendo-se, em todos os seus termos, a decisão proferida pela autoridade judiciária de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026